Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-55.2021.8.11.0101
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO A TODOS OS CRIMES. PROVAS ROBUSTAS. FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. MATERIALIDADE E AUTORIA ATESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
Avultando depoimento judicial da vítima, detalhado, verossímil, coerente e munido de minúcias e, ainda, corroborado por todo o restante do acervo probatório, como os depoimentos das testemunhas e laudo pericial, sobressai elementos suficientes à comprovação da prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000013-55.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ALBERTO TELLES - CPF: 022.065.571-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELA MARIA BROEDEL - CPF: 019.805.617-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.

LESÃO CORPORAL
,
AMEAÇA

E DESCUMPRIMENTO
DE DECISÃO QUE DEFERE
MEDIDA
S
PROTETIVA
S DE URGÊNCIA
.
CO
NDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

QUANTO A TODOS OS CRIMES.
PROVAS ROBUSTAS
.
FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS
DAS
TESTEMUNHAS
.
MATERIALIDADE E AUTORIA ATESTADAS
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

Avultando depoimento judicial da vítima, detalhado, verossímil, coerente e munido de minúcias e, ainda, corroborado por todo o restante do acervo probatório, como os depoimentos
das
testemunha
s
e laudo pericial
, sobressai elementos suficientes à comprovação da prática dos crimes de ameaça
, lesão corporal e descumprimento de decisão judicial que
deferiu
medidas protetivas
.

R
ecurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcos Alberto Telles
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Cláudia
/
MT
, nos autos da Ação Penal n.
1000013-55.2021.8.11.0101
, conden
ando-o
à pena de
7
(
sete
) meses de detenção, em regime inicial aberto
;

bem como
na obrigação de pagar
reparação de danos na quantia de R$
2
.
604
,00 (
dois
mil
, seiscentos e quatro
reais),
pela prática dos crimes lesão corporal,
ameaça e
descumprimento
de decisão
que deferiu
medida
s
protetiva
s
(arts.129
,

§9o
,

e
147
do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.34
0
/2006).

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
170762527
,
almeja sua
absolvição
com relação a todos os crimes pelos quais foi condenado,
nos termos do art. 386,
III e
VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Nas contrarrazões
vistas
no ID
170762530
, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida
inalterada
a decisão condenatória.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
constante
no ID
173572170
,
adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está
no ID
170762397
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO I – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA

Consta do incluso caderno investigativo que no dia 30.12.2020, por volta das 17h10min, na residência particular, localizada na rua Venceslau Brás, 470, Centro, nesta cidade e comarca de Cláudia/MT, o denunciado
MARCOS ALBERTO TELLES
, vulgo “
Marquinhos pé de pato
”, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima
ANGELA MARIA BROEDEL
, no contexto de violência doméstica e familiar;

FATO II – LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Consta também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
MARCOS ALBERTO TELLES
, vulgo “
Marquinhos pé de pato
” ofendeu a integridade corporal da
vítima ANGELA MARIA BROEDEL
, no âmbito doméstico e familiar, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação;

FATO III – AMEAÇA

Consta por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado,
MARCOS ALBERTO TELLES
, vulgo “
Marquinhos pé de pato
”, agindo com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à sua ex-companheira,
ANGELA MARIA BROEDEL
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, o réu e a vítima conviveram por aproximadamente 06 (seis) meses.

Conforme consta do incluso caderno policial, em consequência da prática de violência doméstica e familiar em data anterior, este Juízo, nos autos da demanda registrada sob a numeração 1000707-58.2020.811.0101, concedeu medidas protetivas de urgência em favor de
Angela
Maria
Broedel
, contra o acusado
Marcos Alberto Telles
.

Infere-se que, logo após ter conseguido a sua liberdade e mesmo ciente da decisão judicial proibindo de se aproximar da vítima e com ela manter contato, o acusado retornou para a casa da vítima sem a sua autorização, se recusando a sair.

Depreende-se que, no dia 30.12.2020, a vítima e o acusado iniciaram uma discussão, momento em que o denunciado passou a agredir verbalmente a ofendida, proferindo diversos xingamentos. Não aceitando a ofensa, a vítima o interpelou, oportunidade em que o acusado iniciou as agressões, desferindo tapas no rosto da vítima, socos no braço e tórax, além de ter arremessado um recipiente plástico de bebida (
corotinho
de pinga) contra a ofendida, acertando seu olho direito, provocando bastante inchaço e deixando a região orbital com coloração roxa.

Além disso, o indiciado ameaçou arremessar contra a vítima dois grampos de ferro (fotos ID 46854897 – pág. 1), razão pela qual a ofendida correu para o quarto da residência e se trancou. Não satisfeito, o acusado munido de uma faca, entrou no cômodo e ameaçou a vítima com os seguintes dizeres: “
Agora eu vou fazer o serviço completo, vou te matar logo, assim eu vou para o presídio direto
”, instante em que dispensou a faca no chão e começou a asfixiar a ofendida.

Extrai-se dos autos que a vítima conseguiu acionar a polícia militar, sendo o acusado preso em flagrante delito ainda no interior da residência.

Ao ser interrogado, o acusado negou a autoria delitiva.

Assim, a autoria e materialidade da infração penal são verificadas pelos seguintes elementos de informação: auto de prisão em flagrante (ID 46854891 – pág. 1), boletim de ocorrência (ID 46854892 – pág. 1/3), termo de exibição e apreensão (ID 46854896), auto de exame de corpo de delito (ID
46854904 pág.
1/2), mapa topográfico de lesões (ID 46854904), imagens dos hematomas na vítima (ID 46854905 – pág.1/2), bem como os demais depoimentos apurados nos autos.
[...]
.

Destaques no original

A
materialidade dos crimes
narrados na
denúncia ficou
demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID 170753890);
boletim de ocorrência (ID
170753892
),

termo de representação criminal (ID 170762363); auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID 170762367);
e
fotografias (ID 170762369)
;

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, embora
não tenha comparecido em juízo
e tenha negado o cometimento dos crimes na fase extrajudicial
, existem provas suficientes neste
s autos
que evidenciam o cometimento dos
referidos crimes, bem como sua conduta dolosa em cada um deles.

Com efeito, do
conjunto probatório
extrai-se que
,
mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, após sair da prisão, o apelante retornou
para a casa da vítima, mesmo sem a autorização
desta
, se recusando a sair e a ameaçando
em
todas às vezes em que ela dizia que chamaria a polícia para retirá-lo do
imóvel
.

A
lém disso, verifica-se que ele a agrediu fisicamente, chegando a jogar um “
carotinho
” de pinga no rosto dela
, conso
ante se infere destes trechos das
declarações
da ofendida
prestadas na fase extrajudicial e
ratificadas em juízo
:

[...]

Que é moradora da cidade de Cláudia/MT há cerca de 06 (seis) anos; Que sobre os fatos ora em apuração, afirma que foi convivente do senhor MARCOS ALBERTO TELLES, por cerca de 06 (seis) meses; Que durante esse período já foi agredida violentamente pelo agressor por 09 (nove) vezes, sempre fazendo uso de muita violência, lhe desferindo socos e tapas no rosto; Que
no mês 10/2020, a declarante decidiu por denunciar o convivente, logo após levar vários socos no rosto e no restante do corpo
;
Que naquela ocasião MARCOS foi preso em flagrante por violência doméstica, bem como a declarante solicitou medidas protetivas para que o agressor se afastasse da residência da ofendida; Que no entanto, MARCOS ficou no presídio por apenas 03 (três) dias, sendo que logo que foi liberado retornou para casa da declarante, descumprindo por completo as medidas protetivas que foram impostas contra o ele
; Que
argumentou com MARCOS que ele não poderia estar na casa, pois havia MEDIDAS PROTETIVAS contra ele; Que ele disse "VAI LÁ CHAMA OS HOMEM (POLICIA) PRA ME TIRAR DAQUI! AQUI É MINHA CASA E NÃO VOU SAIR"
; Que ainda
no mês de outubro, logo depois que MARCOS deixou a prisão, após fazer uso de bebida alcoólica, passou a ameaçar a declarante dizendo "VOCÊ VAI LÁ NO FÓRUM TIRAR ESSA MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA MIM SE NÃO TIRAR EU VOU TE MATAR!"; Que depois que saiu do presídio, MARCOS agrediu a declarante em outras 04 (quatro) oportunidades, sempre com socos, tapas e enforcamento, além de em algumas vezes se apossar de facas e ameaçar a declarante de morte
; Que
a agressão mais recente se deu no dia 30/12/2020
, quando a declarante e MARCOS começaram a discutir, pois MARCOS saiu cedo para trabalhar mas não chegou a ir em seu local de trabalho; Que
MARCOS ficou revoltado pelo fato da declarante ficar querendo saber o que ele estava fazendo no período da manhã; Que MARCOS passou a xingar a declarante de "PUTA, VAGABUNDA, DESGRAÇA, MISÉRIA, PESTE, DRAGÃO, CANHÃO ENTRE OUTROS"; Que a declarante começou a responder, também com xingamentos o suspeito, mas foi neste instante que, MARCOS partiu para cima da declarante desferindo tapas no rosto, além de socos nos braços e no peito da declarante; Que depois que as agressões acabaram, MARCOS ainda jogou um "
carotinho
" de pinga que veio a acertar o olho direito da declarante, deixando a região do rosto bastante inchada e roxa; Que além disso, o suspeito ainda pegou dois grampos de ferro e ameaçou de acertar contra a cabeça da declarante
; Que por fim, a declarante correu para dentro do quarto para tentar se livrar das agressões, ficando trancada naquele cômodo; Que
o suspeito, fazendo uso de uma faca, abriu a porta e foi para cima da declarante mais uma vez, dizendo "AGORA EU VOU FAZER O SERVIÇO COMPLETO, VOU TE MATAR LOGO, ASSIM EU VOU PARA O PRESÍDIO DIRETO"; Que não chegou a agredir a declarante com a faca, mas ele soltou a arma branca e foi com as mãos no pescoço da vítima, lhe enforcando, pois segundo ele queria matar ela com as mãos; Que toda essa cena foi presenciada pelo filho de MARCOS
,
sendo o menor de idade MARCOS ANTONIO, com 16 anos de idade
; Que a declarante ficou com muita dor nos olhos e no corpo todo, não conseguindo sequer sair de casa; Que somente na data de hoje, foi que a declarante conseguiu sair de casa para pedir ajuda na polícia; Que relata que
na data de hoje não chegou a sofrer nenhuma agressão
; Que a declarante tem muito medo, pois da última vez que foi preso, MARCOS ficou apenas 03 (três) dias presos; Que está ciente que assim
que ele sair da cadeia irá retornar para casa da declarante, pois ele se acha dono da casa em que a declarante reside
; Que teme pela sua integridade física e pela sua vida, pois MARCOS é capaz de matá-la, principalmente agora que está sendo denunciado pela segunda vez; Que em relação as ameaças proferidas pelo suspeito, a declarante deseja representar criminalmente contra MARCOS ALBERTO TELLES, pelas ameaças proferidas [...].

(
Ângela
Maria
Broedel
, vítima,
trechos de sua
declaração extrajudicial, ID 170762359)
Destacamos

[...]
acusado estava preso e assim que saiu do presídio, foi procurar
Ângela, isso que acontece todas as vezes
. Disse que
fala que ele não pode ficar em sua casa, jamais o convidou para estar em sua casa, inclusive ele quebrou todas as medidas protetivas, ele entra em sua casa e finge que nada aconteceu
. Declarou que
o acusado fala para Ângela ir chamar a polícia para ver o que acontece com ela e por isso não chama mais.
Narrou que
o acusado entrava na casa, arrombava a porta a qualquer hora e dizia que não iria sair como sempre fez
(...). Expõe que
pediu para ele sair de casa, mas ele não saiu
. Aponta que pediu ajuda para as pessoas que a ajudaram a colocá-lo para fora, inclusive foi na polícia que falava que ia
busca-lo
, mas não iam, então a vítima chamou um colega e pediu ajuda pera tirar o réu de dentro de casa. Declara que o homem disse ao réu que o mesmo não poderia voltar para casa e a vítima colocou as coisas para o lado de fora. Aduziu que
ficaram 90 dias separados, mas ele voltou e fez tudo bem pior
.

[...]

estavam discutindo por trabalho, e que o gás tinha acabado e o réu mandou Ângela comprar um gás. Aduziu que o acusado trabalhava na padaria e disse que não iria pegar dinheiro para gás, então ele começou a espancar a vítima e pegou um ferro para a vítima
sentar
. Apontou que o motivo da briga foi um gás, mas ele não tinha costume de colocar dentro de casa o que a mulher pede por isso começam as brigas. Alegou que
o acusado começou a
asfixia-la
, desferir socos, tapas, ele achou que não estava bom e jogou o "
corotinho
" na sua cara que pegou em seu olho. Declara que ele pegou duas barras de ferro e batia em seus ouvidos para encharcá-los.
Acredita que o acusado achou esses grampos de ferro na obra da padaria, não sabe o que ele ia fazer com eles, mas usou para machucar seus ouvidos. Declarou que
correu para o quarto, mas já estava com o "
corotinho
" no rosto e fechou a porta, mas não tinha chave, só tinha tramela, então ele abriu com a faca e disse que iria terminar o serviço completo
. Relatou que nesse momento o filho dele já não estava ali, pois o réu o mandou para o serviço, para poder bater na vítima, pois só batia quando o filho dele saía. Assim,
quando o filho dele chegou, viu Ângela com o rosto daquele jeito
. Alega que
foi na JJ comprar uma ração para seus pintinhos e foi a primeira vez que deu queixa dele.

Apontou ter mentido para o réu, disse que não chamou a polícia, mas foi no JJ e quando estava na porta a polícia a pegou, levou na casa e o prendeu na casa da vítima.

Apontou que seu olho ficou roxo por conta do "
corotinho
" e dos socos, ele também ele a arrastou no chão, puxando seus cabelos. Ainda, na audiência, afirmou que o réu depois que foi solto nesse processo voltou para sua casa e continuou as agressões
.

[...]

Disse que o réu falou para a vítima dizer que estavam juntos.
(...). Alegou que
o acusado entrava na casa, arrombava a porta a qualquer hora e dizia que não iria sair como sempre fez.
(...).
Disse que toda vez que dá queixa o réu a manda chamar a polícia, debochando.
(...).
[...]
para denunciar o acusado, por medo, mentiu que iria comprar ração, pois o réu a impedia de sair de casa. Completou dizendo que tem muito medo do acusado, que é muita tortura e ameaça.
[...].

(
Ângela
Maria
Broedel
, vítima,
trechos de sua
declaraç
ão

judicia
l
,
extra
ídos
da sentença
condenatória
,
ID
170762513
).
Destacamos

Além disso, o
filho do apelante,
Marco Antônio
Depra
Telles,
perante a autoridade policial
(ID
170762388
)
, narrou que, apesar de não ter visto seu pai agredir
e ameaçar
a vítima na data dos fatos, “
há pouco mais de 01 (um) mês, o do declarante presenciou seu pai enforcando ANGELA; Que naquela ocasião, o pai do declarante ficou irritado com ANGELA, e foi para cima dela e passou a lhe enforcar
”
, circunstância
, essa,
que dá maior veracidade às palavras da ofendida no sentido de que era constantemente agredida.

Destarte, impõe-se reconhecer que o
delito de lesão corporal está comprovado não apenas pelas palavras firmes e coerentes da vítima, mas também pelas palavras dos policiais que atenderam a ocorrência e do filho do apelante, que confirmaram que a vítima estava com o olho roxo e algumas escoriações pelo corpo, relatando que o apelante a teria agredido, além disso,
as lesões constantes n
o exame de corpo de delito
são
condizente
s
com as agressões indicadas pela ofendida.

Se isso não bastasse, ainda que a lesão no olho da vítima tivesse sido causada “sem querer” pelo apelante, por ele ter jogado o “
corotinho
” de pinga no chão
que terminou por atingir o
rosto daquela, o certo é que as agressões não se
cingiram
apenas a tal fato, mas também a socos e esganadura
, restando
, portanto,
caracterizado o delito descrito no art. 129, § 9o
,
do Código Penal.

Ademais, n
ão há dúvidas de que o apelante estava ciente das medidas protetivas deferidas em favor da vítima e, mesmo assim,
decidiu voltar para a casa
dela

e ameaç
á
-la,
cometendo

o crime de descumprimento de decisão judicial
.

E
não obstante
a defesa
alegue que
,
pelo fato
de a
ofendida
não ter denunciado o retorno de
le
, significaria que ela assentiu com
tal fato
, ficou
comprovado, pelas
narrativas da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo
,
que
ela

assim
não
agiu
porque se sentia ameaçada e temia que ele lhe agredisse ou fizesse algo pior caso viesse a
notificar a polícia, restando caracterizado o
s
delito
s

de ameaça e descumprimento,
descrito
s
no art. 24-A da L
ei n. 11.340/06 e o art. 147 do Código Penal.

Como se sabe,
o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que
além de se calar diante do retorno dele para
a
casa

dela
, precisou mentir para conseguir sair e acionar
novamente
a polícia, o que demonstra, evidentemente,
que temia
por sua integridade física.

É
f
ácil perceber que o relato da vítima, é detalhado, verossímil
e
coerente
, características
, essas,
que lhe confere
alto
grau de credibilidade,
e como tal, deve
ser valorado no curso da instrução processual.

E

ainda que existam
p
equenas contradições fáticas
,
não têm

estas

o condão de afastar a credibilidade da narrativa da
ofendida
, sobretudo porque
,

além d
e
ela relatar que sofreu ao menos nove episódios
de violência
f
ísica por parte do
apelante
,
no momento dos fatos
ela
certamente
foi
tomada
por sentimentos

que dificulta
m
a lembrança de pequenos detalhes
.

E não se olvide

que os crimes
narrados na exordial acusatória
quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima, em casos dessa natureza, assume relevante valor probatório, quando concatenada com as demais provas
produzidas nos
autos, como sói ser na hipótese.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria
,
aprovou o Enunciado n. 10
,
com a seguinte redação:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são
comumente praticados às ocultas
”.

Sendo a
ssim,
é forçoso reconhecer que a
negativa de autoria
do apelante
se encontra isolada
nestes
autos, na medida em que as demais provas, de modo uníssono, confirmam o cometimento dos delitos
de
lesão corporal, ameaça e
descumprimento
da
decisão que deferiu medidas protetivas
.

Daí por que,
tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado
;
e considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo concluir que a manutenção da condenação do
apelante
pelos crimes de lesão corporal, ameaça e
descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas
é a medida mais acertada à espécie.

Noutro
prisma
,
no que tange ao pleito de afastamento da indenização por danos ocasionados à vítima,
sob o
argumento de que “
O Juiz não pode cominar a verba indenizatória sem provocar prévio contraditório e ampla defesa
”
,
é forçoso reconhecer que
o apelante
não tem razão
.

Isso porque,
diferentemente do alegado
pelo apelante
, existe pedido expresso na denúncia, razão pela qual
não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão da condenação de reparação dos danos fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que foi oportunizado à
sua
defesa
se manifestar em todas as fases do processo.

De mais a mais,
deve ser consignado, que, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial,

nego
provimento
ao recurso manejado por
Marcos Alberto Telles
, mantendo

inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023